Tribunal: TJSP
Processo: 1002658-21.2015.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000651186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1002658-21.2015.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é
embargante EMERSON CAZALINI ALVES, são embargados E.C.R FERNANDEZ E
FERNANDEZ LTDA ME e EDSON DA COSTA RIBEIRO FERNANDEZ.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002658-21.2015.8.26.0562/50000 VOTO No 6755 2/7
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1002658-21.2015.8.26.0562/50000
EMBARGANTE: EMERSON CAZALINI ALVES
EMBARGDOS: E.C.R FERNANDEZ E FERNANDEZ LTDA ME E EDSON DA
COSTA RIBEIRO FERNANDEZ
COMARCA: SANTOS
JUIZ DE 1o GRAU: JOEL BIRELLO MANDELLI
VOTO No 6755
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de nulidade –
ausência de intimação do embargante acerca da realização de
sessão presencial de julgamento. Inocorrência. Pauta da
respectiva sessão telepresencial de julgamento devidamente
disponibilizada no DJE, com consequente intimação do
embargante, que advoga em causa própria. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
apelante EMERSON CAZALINI ALVES em face do V. Acórdão de fls.
675/683, que, em ação de indenização por danos materiais e morais, negou
provimento ao recurso de apelação por ele interposto.
Insurge-se o embargante sustentando ter sido
surpreendido com a publicação do V. Acórdão embargado, uma vez que
aguardava intimação acerca da sessão de julgamento presencial, para
realização de sustentação oral. Assevera que não fora intimado acerca do
julgamento da apelação, sendo, portanto, impedido de sustentar oralmente.
Alega consumação da violação dos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, bem como da publicidade. Colaciona
julgados a fim de embasar sua pretensão. Por fim, pleiteia o conhecimento
e provimento dos presentes Embargos, a fim de que seja anulado o V.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002658-21.2015.8.26.0562/50000 VOTO No 6755 3/7
Acórdão guerreado.
É o relatório.
O inconformismo do embargante não porta
acolhida.
Não se olvida que a incorreta intimação da parte
estorva o exercício do contraditório, atingindo, por conseguinte, garantia
constitucional que impõe a decretação de nulidade do respectivo ato
processual, nos termos do art. 272, parágrafo 5o, e, art. 278, ambos do
CPC. Todavia, não é o caso dos autos.
Senão vejamos.
As partes foram devidamente intimadas a se
manifestarem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual do
recurso, nos termos do art. 1o da Resolução 549/2011, com redação
estabelecida pela Resolução 772/2017, ambas do Órgão Especial do E.
TJSP, conforme fls. 07 DJE 03/07/2019.
O
apelante,
ora
embargante,
opôs-se
ao
julgamento virtual, expressamente, às fls. 658.
Por conseguinte, o recurso, após complementação
das custas de preparo (fls. 667), foi remetido à Mesa (31/03/2020),
conforme relatório do voto, às fls. 668/670.
Todavia, em virtude da deflagração da pandemia
de Covid-19 no país, as sessões presenciais foram suspensas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002658-21.2015.8.26.0562/50000 VOTO No 6755 4/7
Posteriormente, tendo em vista o largo período de
suspensão dos prazos processuais, somado à persistência da pandemia, em
07/05/2020, as partes foram intimadas, por meio do DJE, a manifestarem-
se acerca da concordância com a remessa dos autos ao plenário virtual,
consignando-se, expressamente, que em caso negativo, ou, no silêncio,
havendo anterior manifestação de oposição, aguardassem futura
designação de pauta cf. fls. 09.
Os embargados manifestaram concordância, às
fls. 673, contudo, o embargante permaneceu silente, motivo pelo qual o
recurso foi remetido ao Julgamento telepresencial (por meio de
videoconferência), realizado no dia 22/06/2020.
Verifica-se, em consulta ao DJE, em 11/06/2020,
no caderno 2 Judicial - 2a Instância, seção “Processamento 18o Grupo
35a Câmara Direito Privado Páteo do Colégio sala 911/913”, “Próximos
Julgamentos”, a publicação da pauta de julgamento da sessão
telepresencial do dia 22/06/2020, e, consequente intimação de todos os
advogados cujos recursos integraram a referida pauta, sendo a presente
apelação correspondente ao número 72.
Segue trecho da aludida publicação
fls.
2949/2950 e 2956 (DJE):
“Processamento 18o Grupo - 35a Câmara Direito Privado
- Páteo do Colégio - sala 911/913 - PRÓXIMOS JULGAMENTOS - Seção de
processamento do(a) 35a Câmara de Direito Privado - plataforma Microsoft Teams,
por videoconferência - ORDEM DO DIA PARA OS JULGAMENTOS EM SESSÃO
ORDINÁRIA DA(O) 35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO A REALIZAR-SE EM 22
DE JUNHO DE 2020 (SEGUNDA-FEIRA), NA PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002658-21.2015.8.26.0562/50000 VOTO No 6755 5/7
POR VIDEOCONFERÊNCIA, COM INICIO ÀS 13:30 HORAS. OS ADIADOS E
SOBRAS DESTA SESSÃO SERÃO INCLUÍDOS NA PAUTA DA SESSÃO
SUBSEQUENTE.TENDO EM VISTA AS RESTRIÇÕES DE ACESSO DE PESSOAS
AOS PRÉDIOS DOS FÓRUNS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID 19, QUE
PERMITAM A REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO PRESENCIAL, A C.
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DIANTE DA AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA
PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (ARTIGO 5o DA RESOLUÇÃO No 314),
REALIZARÁ UMA SESSÃO DE JULGAMENTO TELEPRESENCIAL NO DIA
22/06/2020, ÀS 13:30 HS, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA
MICROSOFT TEAMS (QUE PERMITE A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS
INTERESSADOS NA REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÕES ORAIS). PARA TANTO,
FICAM INTIMADOS OS ADVOGADOS DE QUE, PARA SOLICITAR A
PREFERÊNCIA (LEITURA DO VOTO) OU PARA EXERCER A SUSTENTAÇÃO
ORAL, DEVERÃO SE INSCREVER MEDIANTE REQUERIMENTO A SER
ENDEREÇADO PARA O E-MAIL SJ3.3.6.1@TJSP.JUS.BR , ATÉ AS 18:00 HORAS
DO DIA ÚTIL ANTERIOR AO DA SESSÃO DE JULGAMENTO (DIA 19 DE JUNHO,
ATÉ ÀS 18:00 HORAS). NA MENSAGEM DEVERÁ CONSTAR O E-MAIL DO
PROFISSIONAL QUE IRÁ REALIZAR A SUSTENTAÇÃO ORAL, AS INFORMAÇÕES
BÁSICAS DO PROCESSO (NÚMERO DO FEITO, ÓRGÃO JULGADOR, NÚMERO
DA PAUTA, PARTE REPRESENTADA E NOME DO ADVOGADO) E TELEFONE
PARA CONTATO. AS PREFERÊNCIAS (LEITURA DO VOTO) E AS SUSTENTAÇÕES
ORAIS SERÃO REALIZADAS POR ORDEM DE RECEPÇÃO DOS PEDIDOS NO E-
MAIL INDICADO. ANTES DO INÍCIO DA SESSÃO, O ADVOGADO RECEBERÁ UM
LINK QUE PERMITIRÁ O ACESSO À SESSÃO TELEPRESENCIAL, NO QUAL
DEVERÁ INGRESSAR TÃO LOGO INICIADA A SESSÃO DE JULGAMENTO (ASSIM
COMO SE FARIA NA SESSÃO PRESENCIAL), UMA VEZ QUE A AUSÊNCIA, NO
MOMENTO DO PREGÃO DO RESPECTIVO RECURSO, IMPLICARÁ EM
DESISTÊNCIA DA SUSTENTAÇÃO. ESCLARECEMOS QUE O INÍCIO DA SESSÃO
OCORRERÁ A PARTIR DO HORÁRIO AGENDADO E PUBLICADO E O
JULGAMENTO SE ESTENDE ATÉ O FINAL DO JULGAMENTO DOS PROCESSOS
CONSTANTES NA PAUTA DE JULGAMENTO, NÃO SENDO POSSÍVEL PRECISAR
O HORÁRIO EXATO EM QUE O ADVOGADO SERÁ ADMITIDO NA SESSÃO DE
JULGAMENTO, MOMENTO EM QUE O ADVOGADO SAIRÁ DO LOBBY DE
ESPERA E INGRESSARÁ NA SESSÃO (COM VÍDEO E ÁUDIO HABILITADOS),
PARA A REALIZAÇÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL OU PARA A LEITURA DO VOTO
(PREFERÊNCIA). AO INGRESSAR NA SESSÃO TELEPRESENCIAL, O ADVOGADO
DEVERÁ PREENCHER O SEU NOME COMPLETO NO PROGRAMA MICROSOFT
TEAMS E ESTAR MUNIDO DA CARTEIRA DA OAB (OU DOCUMENTO PESSOAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002658-21.2015.8.26.0562/50000 VOTO No 6755 6/7
DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO). MEMORIAIS PODERÃO SER ENCAMINHADOS
PARA OS E-MAILS INSTITUCIONAIS DOS GABINETES (DISPONÍVEIS NO
ENDEREÇO
ELETRÔNICO
LINK
HTTP://WWW.TJSP.JUS.BR/CANAISCOMUNICACAO/ EMAILSINSTITUCIONAIS ).
ORIENTAÇÕES QUANTO À UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA MICROSOFT TEAMS
PODEM SER OBTIDAS FACILMENTE NA INTERNET, ANOTADO AINDA QUE
PARA O ACESSO PODERÁ SER UTILIZADO O COMPUTADOR PESSOAL, TABLET
OU MESMO O SMARTPHONE, MAS É RECOMENDADO DAR PREFERÊNCIA AO
USO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, AO INVÉS DO USO DOS ALTO
FALANTES DO APARELHO, PARA EVITAR A MICROFONIA E O RETORNO DE
ÁUDIO.
(...)
72 - 1002658-21.2015.8.26.0562 - Processo Digital.
Petições para juntada devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrônico, nos
termos do artigo 7o da Res. 551/2011 - Apelação Cível - Santos - Relator Sergio Alfieri
- Apelante: Emerson Cazalini Alves - Apelado: E.C.R FERNANDEZ E FERNANDEZ
LTDA ME e outro - Advogado: Emerson Cazalini Alves (OAB: 245811/SP) (Causa
própria) - Advogada: Anna Maria Godke de Carvalho (OAB: 122517/SP) (Fls:
448).”(grifo nosso)
Com efeito, o embargante, advogando em causa
própria, foi devidamente intimado acerca da realização da sessão
telepresencial realizada no dia 22/06/2020, data em que o presente recurso
de apelação fora julgado.
Logo, não há que se falar em nulidade processual
por ausência de intimação.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.

SERGIO ALFIERI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002658-21.2015.8.26.0562/50000 VOTO No 6755 7/7

Relator